Tribunal: TJDFT
Processo: 0748908-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que decretou a revelia e indeferiu a reabertura do prazo para apresentação de contestação em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com partilha de bens, indenização por danos morais e alimentos.
2. Alegação de dificuldade de acesso aos autos em razão do segredo de justiça e de cerceamento de defesa, com pedido de reabertura do prazo e concessão de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que decreta a revelia e indefere a reabertura do prazo para contestação, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que decreta a revelia não se enquadra nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC.
5. A taxatividade mitigada admite agravo fora do rol legal apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação.
6. A decretação da revelia não acarreta prejuízo irreparável ou de difícil reparação, sendo possível a arguição de nulidade ou cerceamento de defesa em preliminar de apelação.
7. A tramitação do feito sob segredo de justiça, por si só, não caracteriza urgência concreta apta a afastar a regra legal.
8. Jurisprudência do Tribunal é firme no sentido do não cabimento do agravo de instrumento contra decisão que decreta a revelia, por ausência de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “1. A decisão que decreta a revelia não é impugnável por agravo de instrumento, por não estar prevista no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A aplicação da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência concreta, inexistente quando a matéria pode ser examinada em sede de apelação.”
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: art. 1.015 do CPC; arts. 5o e 6o do CPC; art. 5o, LV, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ – Tema 988: REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT.
TJDFT:
Acórdão 1758937, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 13/09/2023.
Acórdão 2068030, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 3a Turma Cível, j. 12/11/2025.
Acórdão 2073625, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26/11/2025.
Acórdão 1964842, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 05/02/2025.
Acórdão 1346827, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 09/06/2021.